Tribunal: TJSP
Processo: 0000052-38.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado em detrimento de três vítimas, sendo duas delas idosas – Emprego de arma de fogo – Concurso de Agentes – Restrição de liberdade das vítimas – Resistência (artigo 329 do Código Penal) – Vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41) – Sentença condenatória parcialmente procedente. RECURSO DA DEFESA – Pleito para absolvição do réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado em detrimento de três vítimas, sendo duas delas idosas – Emprego de arma de fogo – Concurso de Agentes – Restrição de liberdade das vítimas – Resistência (artigo 329 do Código Penal) – Vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41) – Sentença condenatória parcialmente procedente. RECURSO DA DEFESA – Pleito para absolvição do réu pelo crime de roubo – Impossibilidade – Vítima que o reconheceu seguramente, seja na fase extrajudicial, seja em Juízo – Aparelho celular do acusado encontrado na residência da vítima – Depoimentos dos policiais que servem como elemento seguro de prova – Condenação que se impõe – Apelo defensivo não provido – APELAÇÃO MINISTERIAL. Pleito para condenação pelos demais delitos descritos na denúncia (resistência e vias de fato) – Parcial procedência – Vias de fato que restou absorvida na ação delitiva do crime de roubo – Resistência caracterizada no depoimento dos policiais, firmes e coerentes entre si – Réu que incitou populares a irem contra os policiais, no momento da prisão – Tipicidade verificada – Condenação que se impõe – Parquet que reiterou as alegações finais em sede de apelação – Revisão da dosimetria do crime de roubo – Circunstâncias judiciais negativamente valoradas – Culpabilidade, personalidade e maus antecedentes destacados – Dupla reincidência, aliada à agravante da senilidade de duas das vítimas igualmente configuradas – Mantido o aumento de metade na terceira fase da dosimetria – Concurso formal verificado – Penas do crime de roubo redimensionadas – Regime fechado mantido – Apelo ministerial parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de resistência e redimensionar as sanções do crime de roubo triplamente circunstanciado, com observação de que a pena de reclusão deve ser cumprida antes da de detenção – Mantidos os demais termos da sentença.